Tribunal: TJES
Processo: 5010915-24.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010915-24.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAILTON ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil formulado pelo autor, o qual pretendia alterar sua data de nascimento de 05/09/1985 para 05/09/1980. Alegou que a primeira via da certidão de nascimento indicava corretamente o ano de 1980, informação que teria pautado sua vida civil e social, sendo posteriormente desmentida pela emissão de segunda via compatível com o assento original. A sentença baseou-se na certidão de inteiro teor e nos documentos oficiais que demonstraram que a data correta, desde o registro original, sempre foi 05/09/1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material ou falsidade no registro civil que justifique a retificação da data de nascimento do apelante; e (ii) analisar se houve cerceamento de defesa na condução do processo em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação de registro civil exige demonstração inequívoca de erro material ou falsidade no assento, conforme o art. 109, caput e § 4º, da Lei nº 6.015/1973, sendo insuficiente a mera existência de documentos secundários divergentes ou a alegação de uso habitual da data incorreta.

Os registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, e a certidão de inteiro teor reprográfica emitida pela serventia extrajudicial confirmou que, desde a origem, a data de nascimento constante no registro é 05/09/1985, inexistindo erro no assento.

A certidão de nascimento lavrada originalmente tem fé pública, e a inconsistência verificada na primeira via emitida, por equívoco da serventia, não invalida o registro original, tampouco justifica a alteração pretendida.

Documentos secundários emitidos com base na certidão lavrada com erro material (como RG, CPF e CNH) são meramente reflexos e não possuem força jurídica para desconstituir o registro original hígido.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo decide a causa com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a dilação probatória, conforme o art. 370 do CPC, sobretudo quando o próprio apelante declarou não dispor de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retificação de registro civil de nascimento somente é admissível mediante prova inequívoca de erro material ou falsidade do assento, não sendo suficientes documentos secundários emitidos com base em certidão lavrada erroneamente.

A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e o autor não apresenta outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 109, caput e § 4º; CPC, art. 370, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0012156-22.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012613-90.2018.8.08.0012, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 27.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5010915-24.2024.8.08.0021

RECORRENTE
:

ADAILTON ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
o cerne da controvérsia reside na pretensão do apelante de ver alterada a data de nascimento constante de seu registro civil de 05/09/1985 para 05/09/1980, sob a alegação de que sua
primeira via da certidão de nascimento
, lavrada em 1985, indicava equivocadamente o ano de 1980, e que toda sua vida civil e social teria se estruturado com base nesse dado, posteriormente desmentido pela emissão de segunda via da certidão, compatível com o assento original.

A sentença recorrida, lastreou-se nos documentos oficiais acostados aos
autos, especialmente no
esclarecimento prestado pela serventia extrajudicial responsável pelo registro
, que, mediante expedição de
certidão de inteiro teor reprográfica
, atestou a regularidade do assento de nascimento do recorrente, no qual consta, desde sua origem, a data de 05/09/1985.

À luz desses elementos, concluiu-se pela inexistência de vício ou equívoco no assentamento registral, sendo o erro exclusivamente imputável à lavratura da primeira via da certidão, a qual reproduziu data distinta daquela que de fato consta no livro de registros.

Com isso, c
umpre salientar, nesse contexto, que os
registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade
, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina registral, razão pela qual a
retificação do assento civil somente é admissível mediante demonstração inequívoca de erro material ou falsidade
, nos termos do artigo 109, caput e § 4º, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). Tal presunção, embora relativizável, impõe ao requerente o ônus da prova do desacerto, o que não se verificou no presente feito.

Confira-se, por pertinente, julgado desta Corte que bem sintetiza o entendimento aplicável à hipótese:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DO NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A retificação do registro de nascimento somente pode ser admitida quando demonstrado erro ou falsidade,
conforme disposto no art. 1.604, do CPC,
dada a presunção de veracidade decorrente do ato
. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012156-22.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 28/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – FÉ PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE CERTIDÃO DE BATISMO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A certidão de nascimento, lavrada em registro civil de pessoas naturais, por ser um documento público, é dotada de fé pública, de modo que possui sua veracidade presumida.
2. A retificação da data constante em certidão de nascimento poderá ser efetuada quando houver provas contundentes acerca do equívoco no registro.
3. A certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito. 4. Tendo havido diversas oportunidades de manifestação nos autos de origem, o recorrente expressamente informou não dispor de demais documentos, nem de provas testemunhais a produzir e pugnou pelo julgamento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012613-90.2018.8.08.0012, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 27/Jul/2022)

Portanto, ainda que o recorrente tenha efetivamente utilizado a data de 05/09/1980 como referência documental ao longo de sua trajetória pessoal e administrativa, tal fato não autoriza, por si só, a modificação do conteúdo do assento registral original, que permanece hígido e respaldado por fé pública.

A existência de documentos secundários — como RG, CNH, CPF e registros funcionais — que reproduzem a data incorreta, por terem sido emitidos com base na certidão lavrada erroneamente,
não possui força jurídica suficiente para infirmar a validade do registro original
, sendo meramente reflexo de um erro material isolado da serventia, que não contaminou o ato registral em si.

Ademais,
cumpre afastar, igualmente, a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, porquanto não se verifica nos autos qualquer irregularidade processual apta a comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

O juízo singular, diante da natureza documental da controvérsia e da inexistência de prova efetiva de erro no assento, decidiu com base nos elementos suficientes constantes dos autos, em consonância com o art. 370, caput, do CPC. A ausência de instrução probatória, nesses moldes, não configura nulidade processual, sobretudo quando a matéria versada prescinde de dilação probatória, como no caso vertente.

Portanto,
a pretensão recursal, embora compreensível sob a perspectiva da vivência pessoal do apelante,
não encontra respaldo jurídico ou probatório hábil a ensejar a retificação pretendida
, mostrando-se legítima a solução exarada pelo juízo a quo, calcada na conformidade formal do assento registral com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se hígida a sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)